Tribunal: TJPA
Processo: 0006168-78.2012.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.1. Não que se falar em absolvição quando o estupro se mostra comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido às escondidas, a declaração da vítima assume elevada eficácia probatória, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidências dos autos (depoimento da genitora e laudos periciais).2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006168-78.2012.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (1ª Vara Penal)
APELANTE: MARIA AURÉA DE SOUSA
Def. Púb. : MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVIDOR: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
1. Não que se falar em absolvição quando o estupro se mostra comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido às escondidas, a declaração da vítima assume elevada eficácia probatória, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidências dos autos (depoimento da genitora e laudos periciais).
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Na 19ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 24 e 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RE L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
MARIA AURÉA DE SOUSA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Penal da Comarca de Santarém, que a condenou à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 213 c/c art. 224,
a
e art. 226, II do CP.

Narra a inicial acusatória que, no dia 11/06/2012, a genitora da menor E.H.S.F. afirmou na Delegacia que tomou conhecimento que sua filha, na época com 05 (cinco) anos de idade, fora abusada sexualmente por seu tio Edmilson de Sousa Silva, com o consentimento de sua avó, a ora Apelante, sendo por tais fatos denunciados, respectivamente, por incurso nas sanções do (art. 217-A do CP c/c art. 7º, III da Lei nº 11.340/2006) e (art. 217-A c/c art. 29 do CP c/c art. 7º, III da Lei nº 11.340/2006), considerando que a Apelante de forma consciente participava da prática delitiva, fechando a porta e observando para ver se não chegava ninguém, bem como obrigava a vítima a entrar na residência para ser abusada sexualmente pelo próprio tio

Pugnou, por fim, pela retroatividade benéfica da pena do crime tipificado no art. 213 c/c art. 224,
a
e art. 226, II do CP.

A denúncia foi recebida em 19/02/2013 (fl. 08).

Nas fls. 39/40 v., com a determinação de suspensão do processo e curso do prazo prescricional em face de Edmilson, foi determinada a separação dos autos.

Regularmente transcorrida a instrução criminal, em sentença datada de 03/03/2017 (fl. 135-136 v.), a ré foi condenada nas penas acima delineadas, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 144-151), sustenta, a inexistência de provas suficientes para embasar uma condenação pelo delito de estupro de vulnerável, requerendo a absolvição da ré, não servindo apenas a palavra da vítima como elemento fundamental para condenação.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público, redarguiu pelo improvimento do recurso formulado.

Os autos vieram à minha relatoria, regularmente distribuídos, onde os encaminhei ao exame e parecer do
custos legis.

A D. Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

O feito retornou concluso ao meu gabinete em 18/07/2017.

É o relatório. À revisão.
VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A presente apelação foi manejada pela defesa em irresignação à decisão que julgou procedente a denúncia e condenou a ora Apelante como incurso no art.
217-A
(estupro de vulnerável), aplicando-lhe as penas do art. 213 c/c art. 224,
a
e art. 226, II do CP, culminando na reprimenda corporal de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
I -ABSOLVIÇÃO:

De saída, foi suscitado a inexistência de provas contundentes para autorizar a condenação do apelante, sob alegação de que esta foi embasada unicamente em depoimentos da vítima.
Adianto que tal argumento não merece prosperar
,
conforme demonstrarei:

Inicialmente, imperioso destacar que o fato de se tratar de ré primária não possui o condão de absolvê-la do crime que lhe fora imputado, também não torna seu depoimento mais confiável que o da vítima, visto que restou isolado nos autos.

Em segundo lugar, compulsando-se os autos, temos que a vítima, desde a fase policial, de forma firme e coesa, narrou com riqueza de detalhes a violência sofrida em terna idade. Corroborando suas alegações, foi juntado aos autos o relatório do Propaz (fls. 07/10 do anexo), relatório de ocorrência no Conselho Tutelar (fls. 13/14) e laudo sexológico (fls. 17/19).

Este último foi realizado quando a menor possuía 12 anos de idade e através dele se depreende que não havia vestígios de desvirginamento recente, corroborando os fatos aduzidos nas exordial acusatória, segundo os quais as violências sexuais foram perpetradas quando a menor possuía 05 (cinco) anos de idade.

Ademais, também houve contágio venéreo.

Não há testemunhas oculares dos fatos, mas todas elas foram uníssonas sobre o fato de que as partes residiam no mesmo local, bem como inexistia fundamentos para adolescente criar as histórias narradas na denúncia.

O delito em voga, quase sempre é praticado às escondidas e ocasiona grande abalo psicológico nas vítimas. Dada a clandestinidade em que eles são perpetrados, a palavra da vítima ganha especial relevo, especialmente quando em consonância com o depoimento da genitora da menor e com a prova pericial produzida nos autos.

Insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito julgado deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATO LIBIDINOSO NÃO COMPROVADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME CONFIGURADO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO ATO LIBIDINOSO. DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
In casu
, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do in dubio pro reo.
2. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficientes para sustentar a condenação, a exemplo das testemunhas colhidas e do laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima menor.
3. É irretocável a dosimetria da pena feita pelo magistrado se, apreciando a fundamentação da decisão condenatória, bem como o processo de dosimetria da pena, verifica-se que a juízo sentenciante agiu dentro dos critérios legais definidos no art. 68, caput, do CPB, aplicando a pena de acordo com o sistema trifásico, pois, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as demais fases, agiu com bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, 2015.01118065-77, 144.694, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-31, Publicado em 2015-04-09).
APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pela prova produzida.
As declarações da lesada se mostraram sempre lineares, sem apresentar contradições que comprometessem a sua verossimilhança, corroboradas pelos testemunhos prestados pelos genitores e pelo laudo de avaliação psicológica. Versão defensiva fraca e isolada nos autos. - PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE
.
O depoimento da vítima adquire extraordinário valor probatório em casos de investigação de cometimento de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria, a palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009).
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. A ação praticada pelo réu amolda-se perfeitamente à figura típica descrita no art. 217-A do CP, configurando atos libidinosos diversos da conjunção carnal, destinado à satisfação de sua lascívia, em grave violação à dignidade sexual da criança. A conduta perpetrada ultrapassa, claramente, os limites do que pode ser enquadrado na contravenção penal prevista no art. 61 do Decreto-Lei Nº 3.688/41, com redação vigente à época do fato. - TENTATIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. A satisfação sexual do réu a partir dos atos praticados evidencia a consumação delitiva. Nada indica, no contexto probatório, quisesse ter ido além dos atos que praticou por circunstâncias alheias à sua vontade de ir adiante, pelo que inviável o reconhecimento da tentativa. Ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - DOSIMETRIA DA PENA. Basilar reduzida para 09 anos de reclusão. Mantida a nota negativa conferida aos antecedentes criminais e às consequências do crime. Ausentes agravantes e atenuantes e outras causas de aumento e diminuição de pena. Pena definitiva reduzida para 08 (oito) anos de reclusão. - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. Adesão ao entendimento assentado pelo plenário do STF no julgamento do HC 126.292/SP. Possibilidade de se executar provisoriamente a pena confirmada por esta segunda instância, sem ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Determinada a execução provisória da pena. Apelo parcialmente provido.(Apelação Criminal, Nº 70082290818, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 25-09-2019)

Pelos fundamentos acima apontados, afasto o pleito absolutório.

De todo o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator